Tribunal: TJDFT
Processo: 0750506-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 e negou provimento a agravo em execução penal interposto pelo órgão ministerial, requerendo o reconhecimento de omissão quanto à análise do referido dispositivo legal à luz de princípios constitucionais, a fim de viabilizar futura insurgência de natureza constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, deixando de enfrentar a alegação de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 sob o prisma de princípios constitucionais como a separação dos poderes, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses recursais, destacando que os requisitos normativos não violam, por si só, os princípios constitucionais destacados, ao considerar sua interpretação sistemática com os demais dispositivos do Decreto.
5. Inexistindo omissão no acórdão, mostra-se incabível a rediscussão da matéria por meio dos embargos declaratórios, mesmo que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto n. 11.302/2022, art. 5o.